Tribunal: CARF
Processo: 15465.000189/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000189/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
OSWALDO DE SOUZA MACHADO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 11 a 16, referente ao exercício de 2005,
exige-se do contribuinte R$ 4.169,88 de imposto suplementar, com multa de ofício de
75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000189/2010-21
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000189/2010-21

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 13 e 14, foi apurada
omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras: INSS (R$ 16.081,22), Hope
Consultoria (R$ 416,76), Itautec (R$ 4.763,54), CSE Mecânica e Instrumentação (R$
478,33) e Multipensions Bradesco (R$ 212,00)
Cientificado do lançamento, em 04/01/2010 - fl. 41, o contribuinte apresentou, em
26/01/2010, a impugnação de fls. 03 a 10, instruída com os documentos de fls. 11 a 37,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 45.
Alega que o rendimento recebido do INSS é isento, em razão de ser portador de
moléstia grave, conforme entende comprovar laudo médico apresentado.
Afirma que o rendimento recebido da Hope Consultoria refere-se a terço constitucional
incidente sobre férias indenizadas e, portanto, também isento. Ressalta que
erroneamente excluiu da tributação R$ 413,75, quando o correto recebido foi R$
681,91, solicitando a correção.
Informa que os rendimentos declarados como recebidos da Itautec são decorrentes de
reclamatória trabalhista e dos quais excluiu da tributação R$ 4.763,54 correspondentes
às parcelas isentas de: férias indenizadas e respectivo terço constitucional, FGTS, multa
de 40% sobre o FGTS e multa do art. 477 da CLT.
Concorda com a omissão de R$ 476,33 recebidos da CSE Mecânica e Instrumentação e
de R$ 212,00 recebidos do Bradesco Multipensão, solicitando a retificação de sua
declaração.
Finaliza solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado para revisão de ofício, de acordo com o disposto na IN
RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, fl. 46.
O Termo Circunstanciado e Despacho Decisórios de fls. 48 a 53, alterou o valor do
imposto suplementar para R$ 4.056,11.
Ante a ausência de comprovação de que os rendimentos recebidos do INSS seriam de
aposentadoria, não foi acatada a isenção pleiteada.
Foi acatada a isenção sobre os R$ 413,75 recebidos da Hope Consultoria.
Não houve apreciação quanto à omissão de rendimentos recebidos em reclamatória
trabalhista movida contra a Itautec, porque a autoridade lançadora entendeu que não
estaria sujeito à revisão de ofício, por não caracterizar erro de fato na determinação da
exigência, uma vez que o lançamento considerou como tributável a totalidade do
rendimento informado em Dirf pela fonte pagadora.
Cientificado da revisão de ofício, fls. 55 a 57, o contribuinte apresentou a manifestação
de fls. 59 a 63, onde afirma que não houve omissão de rendimentos, ratificando as
alegações apresentadas na impugnação e acrescentando os seguintes tópicos.
Afirma que estão corretos os R$ 3.256,10 recebidos do Bradesco Multipensão
oferecidos à tributação, uma vez que os rendimentos considerados omitidos seriam
correspondentes a juros e dividendos isentos, segundo afirma ser o entendimento da
legislação do imposto de renda.
Sustenta que a Dirf apresentada pelo INSS comprovaria que o rendimento recebido é
decorrente de aposentadoria.
Ressalta que os documentos da ação trabalhista movida contra a Itautec comprovariam a
natureza não tributável dos valores considerados omitidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de juntada de provas em sede recursal
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000189/2010-21

b) não há que se falar em omissão, posto que se trata de rendimento de
aposentadoria por invalidez isento, bem como de verbas de reclamatória trabalhistas isentas do
imposto de renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras:
INSS (R$ 16.081,22) e Itautec (R$ 4.763,54).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, e dela toma-se conhecimento.
Do valor acatado pela revisão de ofício
Preliminarmente, cumpre destacar que a revisão de ofício consubstanciada no Termo
Circunstanciado e no Despacho Decisórios de fls. 48 a 53, já acatou isenção pleiteada
sobre os R$ 413,75 recebidos da Hope Consultoria, que resultou na alteração do
imposto suplementar para R$ 4.056,11.
Da matéria não impugnada
Ainda em relação aos aspectos preliminares, cabe esclarecer que o art. 17 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, considera como não impugnada a parte não expressamente
contestada pelo contribuinte:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como na impugnação apresentada em 26/01/2010 o contribuinte concorda com a
omissão de R$ 476,33 recebidos da CSE Mecânica e Instrumentação e de R$ 212,00
recebidos do Bradesco Multipensão, solicitando inclusive a retificação de sua
declaração, essa parte do lançamento deve ser excluída do litígio. No entanto, a parte
incontroversa não resulta em crédito tributário a ser exigido.
Ressalte-se que, na manifestação apresentada em 23/08/2013, essas omissões foram
contestadas, mas os arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 1972, são claros ao dispor
que a impugnação deve ser apresentada no prazo de 30 dias do recebimento da
exigência:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de 30
(trinta) dias, para cobrança amigável.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000189/2010-21

Ainda a respeito de prazo para apresentação de defesa, o Ato Declaratório Normativo
(ADN) Cosit no 15, de 12 de julho de 1996, estabelece:
[...] expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e
iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo,
não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Da interpretação dos dispositivos legais colacionados se depreende que a manifestação
recebida em 23/08/2013, ou seja, após o prazo de 30 dias, deve ser considerada
intempestiva, não instaurando litígio.
Como as omissões da CSE Mecânica e Instrumentação e do Bradesco Multipensão já
estavam discriminadas na Notificação de Lançamento recebida em 04/01/2010 e o
contribuinte explicitamente concordou com elas na impugnação tempestivamente
apresentada, incabível a manifestação contrária apresentada intempestivamente.
Dos rendimentos recebidos do INSS
No que tange ao pedido de isenção de imposto sobre a renda sobre os rendimentos
recebidos do INSS, em face de moléstia grave, cumpre observar o disposto no art. 6o,
XIV, da Lei no 7.713, de 1988, que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
O contribuinte alega que a Dirf apresentada pela fonte pagadora comprovaria que se
tratam de rendimentos de aposentadoria. No entanto, a Dirf foi apresentada com o
código 0561, fl. 47, que é utilizado para informar o pagamento de todos os rendimentos
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, não sendo possível, portanto, saber
se decorre de rendimentos de empregado ativo ou aposentado, haja vista que o INSS
também paga salário de seus trabalhadores e não somente proventos de aposentadoria.
Correto o entendimento da revisão de ofício que não acolheu a isenção dos rendimentos
recebidos do INSS, porque o comprovante de rendimentos de fl. 30 é referente ao ano-
calendário de 2008 e a Declaração da Previdência Oficial de fl. 18, datada de 07 de
maio de 2007, somente atesta que o contribuinte era portador de moléstia grave no ano-
calendário de 2004, mas não comprova que os rendimentos auferidos à época eram de
aposentadoria. Cumpre destacar que houve IRRF sobre os rendimentos recebidos do
INSS.
Ressalte-se que, conforme disposto no art. 16 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972,
cabe à parte interessada apresentar impugnação instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, sob pena de preclusão:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
[...]
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000189/2010-21

§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Grifou-se)
Dos rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista
Em relação à omissão de rendimentos recebidos da Itautec, os documentos de fls. 19 a
28 atestam a existência de demanda trabalhista, mas não identificam e nem quantificam
as parcelas pagas, sendo impossível, portanto, estabelecer o montante de rendimentos
isentos pagos. Para corroborar suas alegações deveria o interessado ter trazido aos autos
os cálculos periciais das parcelas devidas e as guias de retirada. Note-se que a sentença
trazida é de 1998.
Dos rendimentos recebidos da Hope Consultoria
Quanto aos rendimentos recebidos da Hope Consultoria, a revisão de ofício já retirou a
omissão lançada de R$ 413,75, não restando, portanto, litígio remanescente quanto a
essa parte do lançamento.
No entanto, o contribuinte pleiteou, na impugnação, a exclusão adicional da diferença
entre os R$ 413,75 considerados como omitidos e os R$ 681,91 que afirma ser o real
valor recebido a título de 1/3 de férias indenizadas, suscitando equívoco ao retirar
somente R$ 413,75 de sua declaração de ajuste anual.
A alteração solicitada não faz parte do litígio, tratando-se de um pedido de retificação
de declaração de ajuste, cujo atendimento em sede de julgamento é controverso e,
quando admitido, está condicionado à comprovação do erro de fato cometido. A
apresentação do documento de fl. 32 não comprova o erro suscitado, uma vez que não
existe valor equivalente ao apurado pelo lançamento que pudesse justificar o equívoco
alegado. Ademais, não há prova nos autos que o valor informado na Dirf pela fonte
pagadora já correspondesse somente às parcelas tributáveis recebidas mensalmente e na
rescisão contratual.
Ressalte-se que as informações prestadas pelas fontes pagadoras, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade e se
responsabilizarem pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos conforme
preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o
ônus da prova de ocorrência do fato imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar,
com a apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela
fonte pagadora.
Caberia ao interessado, portanto, providenciar junto à fonte pagadora a correção da Dirf
e, assim, justificar eventual alteração dos rendimentos tributáveis declarados.
Conclusão
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.360 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000189/2010-21

Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido na revisão de ofício.
Katia Chaffin Barbosa - Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 104
DF CARF MF
Original